Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. CPC. ART. 1.021, § 4o. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento ou manutenção da gratuidade de justiça.
5. Eventual descontrole financeiro decorre do exercício da autonomia da vontade. Quem contrata de forma livre e espontaneamente, mútuos cujo desconto mensal total supera o limite legal de 30%, tem ciência do dever de honrá-los e do impacto financeiro desses empréstimos em seu orçamento. O próprio descontrole, portanto, é o motivo do comprometimento da subsistência alegada pelo agravante e não justifica o benefício pleiteado.
6. A configuração da sanção prevista no CPC, art. 1.021, § 4o exige que o recurso mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido.